Tribunal: TCU
Processo: 039.722/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1191/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pelo Deputado Federal Hugo Leal Melo da Silva acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos estudos que antecedem a 7a rodada de concessões aeroportuárias, de competência do Ministério da Infraestrutura (Minfra), relacionadas à inclusão do Aeroporto de Jacarepaguá/RJ na modelagem do Bloco RJ/MG. Considerando que após a representação, houve remanejamento dos blocos, com o Aeroporto de Jacarepaguá/RJ passando a fazer parte do novo Bloco Aviação Geral com o Aeroporto Campo de Marte/SP, em razão da afinidade vocacional de ambos e de sua viabilidade financeira em conjunto, Considerando que a opção pela concessão dos aeroportos em bloco ou de forma individualizada é decisão de política pública de competência exclusiva do Governo Federal, não cabendo ao TCU adentrar no mérito da decisão, exceto se houver algum vício na formalização do ato, como ausência de motivação, o que não foi apontado na representação, Considerando que o chamado "subsídio cruzado" entre aeroportos de diferentes unidades da federação decorre da política pública adotada nesta e em outras rodadas de concessões aeroportuárias, o que não justifica a separação do Aeroporto de Jacarepaguá/RJ do agora desfeito Bloco RJ/MG, ou do atual Bloco Aviação Geral, Considerando não restarem confirmados os indícios de irregularidades suscitados neste processo, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.722/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.